Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. MOTOCICLETA TRÁFEGO ENTRE FAIXAS DE ROLAMENTO. ‘CORREDOR’ DA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS PREVISTOS NO ART. 373, INC. II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ressarcimento dos danos causados em virtude de colisão entre motocicleta e veículo
2. O dever de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre de responsabilização subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de danos ao automóvel segurado, culpa do condutor na colisão, bem como b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos.
3. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, com fundamento na inobservância do dever de cautela, nos termos do art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. Essa presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
4. No caso em deslinde, no entanto, o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC. Nesse sentido o recorrente não coligiu aos autos as provas que demonstrem ter o outro veículo deixado de sinalizar a intenção de proceder à transposição de faixas.
5. Os documentos acostados aos autos evidenciam que há, de fato, conexão entre a conduta do condutor da motocicleta entre as faixas de rolamento e a colisão que resultou nos danos ao veículo do apelado. Em verdade, o apelante, ao conduzir sua motocicleta no corredor formado entre os veículos, além de assumir o risco de provocar eventual colisão, descumpriu as regras expressas previstas no art. 29, inc. II, e art. 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Apelação conhecida e desprovida.